Tribunal: TJDFT
Processo: 0707132-43.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente e pelo recorrido, em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, bem como de agravo interno interposto pelo recorrente em face da decisão de ID 74544295, que indeferiu o pedido de suspensão do feito.
2. Recursos próprios e tempestivos. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao agravo interno interposto pelo réu e o condenou por litigância de má-fé. O recorrente, então, opôs embargos de declaração. Requereu ainda a suspensão do feito, sob o fundamento de que há pendência de julgamento de agravo interno em mandado de segurança nos autos n. 0723466-39.2025.8.07.0000. O pedido foi indeferido. Em seguida, o recorrente interpôs agravo interno. Ambos os recursos serão analisados conjuntamente nesta oportunidade.
4. Embargos de declaração. Em suas razões, o primeiro embargante E.S.B. alega, em síntese: (i) omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, requerendo que seja deferida com efeitos retroativos ao Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei; (ii) contradição e omissão na fundamentação sobre a inaplicabilidade da Lei n. 12.153/09 e do precedente do STJ (Rcl 42.409/RS), argumentando que o despacho proferido nos autos n. 0708550-66.2022.8.07.0012 invocou o art. 18, §3o, da Lei 12.153/09 e teve seu Incidente de Uniformização remetido ao STJ, sem juízo prévio de admissibilidade; (iii) obscuridade e contradição sobre os efeitos da Rcl 48.798/DF, sustentando que o pedido de uniformização não se confunde com a reclamação constitucional; e (iv) omissão e contradição na fundamentação da condenação por litigância de má-fé, diante da ausência de dolo específico.
5. Em contrarrazões, o primeiro embargado I.R.D.S.C. sustenta a inexistência dos vícios apontados, requerendo a rejeição dos embargos e, ainda, a quebra de sigilo bancário do embargante E.S.B. para apuração de suposta sonegação fiscal.
6. Por sua vez, o segundo embargante I.R.D.S.C. alega omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência em segundo grau, nos termos do art. 85, §11, do CPC, requerendo sua elevação de 10% para 20%.
7. Em contrarrazões, o segundo embargado E.S.B. argumenta que não há omissão e que o pedido de majoração carece de amparo legal.
8. Agravo interno. Em suas razões, o agravante reitera o pedido de gratuidade de justiça. Alega que o pedido de suspensão do processo encontra amparo no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil. Aponta que a suspensão visa evitar decisões contraditórias sobre relações jurídicas interligadas, prevalecendo a segurança jurídica e a economia processual.
II. Questão em discussão
9. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido por esta Turma Recursal, bem como o pedido de suspensão do processo.
III. Razões de decidir
10. Embargos de declaração. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. Gratuidade de justiça. O recorrente, ao interpor o recurso inominado, foi intimado a comprovar sua hipossuficiência econômica (ID 63502242) e, ao invés disso, recolheu o preparo (ID 63548385). Dessa forma, houve preclusão em relação ao pedido de gratuidade, sendo descabido o reexame do pedido no presente momento processual. Além disso, os recursos subsequentes são isentos de preparo, motivo pelo qual não há qualquer omissão a ser sanada quanto à análise do pedido. Eventual pleito de concessão retroativa não encontra amparo no caso concreto.
13. Inaplicabilidade da Lei n. 12.153/09 e precedente do STJ. Não se verifica omissão ou contradição na fundamentação da decisão que afastou a aplicação da Lei n. 12.153/09, tampouco quanto à inaplicabilidade do precedente oriundo da Rcl 42.409/RS. O acórdão embargado apreciou o tema e apresentou fundamentação suficiente e adequada, sendo desnecessária a menção a todos os precedentes ou fundamentos jurídicos possíveis.
14. Processo paradigma. O primeiro embargante aponta suposta omissão sobre o processo n. 0708550-66.2022.8.07.0012. Ocorre que este processo sequer foi apontado em manifestações anteriores, tratando-se, mais uma vez, de inovação recursal. Além disso, referido processo tramita em Turma Recursal distinta, sem qualquer efeito vinculante.
15. Rcl 48.798/DF. A decisão embargada foi clara ao considerar prejudicado o pedido de uniformização em razão da proposição de reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça. Ao analisar a decisão proferida nos autos da Rcl 48.798/DF, verifica-se que o pedido da referida reclamação consistia na suspensão liminar da decisão de ID 69558700 destes autos, a qual negou seguimento ao pedido de uniformização de interpretação de lei. Desse modo, observa-se que se trata do mesmo objeto, tendo o Superior Tribunal de Justiça já se manifestado nos autos da reclamação. Mostrou-se, portanto, incabível nova apreciação por esta Turma Recursal.
16. Quebra de sigilo bancário. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a quebra de sigilo bancário somente se justifica na presença de indícios concretos e fundados de prática ilícita, não sendo admissível o seu deferimento com base em meras suposições. No caso dos autos, o embargado não apresentou qualquer elemento probatório mínimo que demonstre a existência de indícios suficientes de conduta dolosa por parte do embargante a justificar a medida excepcional requerida. A simples insurgência contra a gratuidade de justiça ou alegação genérica de possível fraude fiscal não se presta, por si só, a autorizar a devassa de dados bancários, sob pena de afronta aos direitos constitucionais à intimidade, à vida privada e ao devido processo legal. Desse modo, o pedido não merece ser acolhido.
17. Majoração de honorários recursais. No que tange à alegação de omissão quanto à majoração dos honorários recursais, verifica-se que a matéria foi implicitamente afastada, tendo em vista a ausência de sucumbência superveniente ou de atividade processual que justificasse aumento da verba honorária. Ainda assim, a omissão alegada não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
18. A ausência dos vícios apontados pelo embargante indica que, na realidade, o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão recorrido, o que é incompatível com a via eleita.
19. Ausente qualquer dos vícios apontados no art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c 1.022 do CPC revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de rediscussão do mérito.
20. Agravo interno. No caso, o pedido de suspensão do processo fundamenta-se na alegação de que há pendência de julgamento no mandado de segurança n. 0723466-39.2025.8.07.0000. Ocorre que o mandado de segurança em questão impugna a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização de interpretação de lei, bem como a imposição de multa por litigância de má-fé. No entanto, tal impugnação não configura questão prejudicial nos termos do art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata de relação jurídica da qual dependa o julgamento do presente processo. A controvérsia debatida no mandado de segurança refere-se ao juízo de admissibilidade recursal (do pedido de uniformização) e à questão acessória (multa por litigância de má-fé), que não interfere na regular tramitação deste feito. Ademais, eventual processamento do pedido de uniformização não possui efeito suspensivo automático, sendo inaplicável a suspensão pretendida, sobretudo no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade e simplicidade processual.
21. Desse modo, ausente a hipótese legal de suspensão processual, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido, razão pela qual o agravo interno não merece provimento.
22. Quanto à interposição do recurso extraordinário, remetam-se os autos, oportunamente, à Presidência da Turma para análise do recurso interposto, com base nos arts. 10, IV, e 86, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
IV. Dispositivo e tese
23. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A ausência dos vícios apontados pelo embargante conduz à rejeição dos embargos de declaração. É incabível a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a, do CPC quando o mandado de segurança discute apenas juízo de admissibilidade recursal e questão acessória.".